Tribunal: TJDFT
Processo: 0808128-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0808128-19.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANA PAULA SANTOS CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores referentes a reajustes remuneratórios previstos na Lei no 5249/2013, relativos ao período compreendido entre o mês 11/2019 e 04/2022. 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança. Noticiou que é servidora pública, ocupante do cargo de nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narrou que a Lei no. 5.249/13 reestruturou as tabelas de vencimentos do Cargo de Especialista em Saúde do Distrito Federal da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo que a partir do mês 09/2014 passou a receber reajuste em seu vencimento. Aduziu que novo reajuste deveria ter sido implementado no mês 09/2015, porém permaneceu recebendo do mesmo valor até o mês 04/2022, quando seus vencimentos foram enquadrados na Lei no. 5.249/13. Sustentou que lhe “é devido o valor retroativo, correspondente às diferenças previstas em lei e os valores efetivamente pagos, a título de vencimentos, entre o período de novembro de 2019 e abril de 2022, quando passou a ser pago o valor devido, obedecida a prescrição quinquenal”. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72901702). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise se é devido o pagamento da diferença salarial em favor da servidora pública face a ausência de implementação do reajuste salarial previsto para a sua carreira no ano de 2015. 5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que a controvérsia ora apresentada enquadra-se no Tema de Repercussão Geral n. 864, em que o STF decidiu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Argumentou que a implementação da última parcela do reajuste não implica direito às parcelas retroativas, em razão da ausência de autorização nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais para implementação do reajuste pleiteado pela parte autora, no período de 2015 a março de 2022. Discorreu acerca da irregularidade dos reajustes e de seu impacto no orçamento público. Informou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 não contém autorização específica para implementação de reajuste à categoria a que pertence a requerente, somente para 4 outras categorias específicas. Discorreu acerca da irresponsabilidade fiscal e seus reflexos. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 6. O art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 7. O tema 864 do STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Estendeu-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO, levando-se em conta o que dispõe o art. 169, § 1o, da CF/88. Desse modo, a concessão de aumento de vencimento depende tanto de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO quanto de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA. 8. No caso dos autos, inexiste a fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. A LDO referente ao ano de 2015, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Entretanto não houve autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos anteriores. 9. Precedentes recentes no mesmo sentido: Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1983026, 0740871-74.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025. 10. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório pleiteado nos autos. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 2023140, 0808128-19.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSENTE OMISSÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral. 2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que decisão embargada deixou de enfrentar tese jurídica central à controvérsia: a não aplicabilidade do Tema 864 da repercussão geral ao presente caso, que trata não de revisão geral anual, mas de reajuste específico de carreira, previsto na Lei Distrital no 5.429/2013, com implantação escalonada. Aduziu que o acórdão se encontra destoante da jurisprudência do STF e que não foi declarada a inconstitucionalidade do reajuste. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. 6. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 7. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A autora não demonstrou que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou o Tema 864 do STF, com repercussão geral. Inexiste comprovação efetiva da dotação orçamentária específica na LDO e na LOA para a implementação do reajuste escalonado, o que guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste. 9. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 2046118, 0808128-19.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, verifica-se que ele é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 77687133 e 77687133). Em suas razões recursais, a recorrente alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Sustenta violação aos arts. 37, X, e 169, §1o, da CF/88. Aduz discrepância entre o entendimento adotado pela Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, citando as ADIs ns. 6990 e 7391 e o ARE n. 1.374.010. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa merece transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), evidenciou-se que a hipótese se amoldou ao Tema n. 864. Ademais, ao examinar reclamação acerca da concessão de reajuste a servidor público do Distrito Federal, a Excelsa Corte decidiu que “do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma” (Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021). Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do recurso extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal